Tribunal: STF
Processo: HC 250645
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2024, por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira e outro, advogados, em benefício de Lucas Matheus de Brito Lima, contra decisão pela qual, em 17.12.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.089/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2380966-03.2024.8.26.0000 pelo Desembargador Amable Lopez Soto, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta da decisão objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS MATHEUS DE BRITO LIMA contra ato de Desembargador Relator da 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2380966-03.2024.8.26.0000).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de estelionato e organização criminosa. A custódia foi convertida em preventiva.



    Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (e-STJ fls. 12/14).



    No presente writ, a defesa alega que não estão presentes fundamentos para justificar a custódia, e que seria suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas cautelares.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. No caso, assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 12/14):



    (...)



    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular.



    A conduta imputada revela gravidade concreta, bem como indícios de dedicação às práticas delitivas. A prisão em flagrante foi precedida de investigação que colheu indicativos da prática reiterada de fraudes eletrônicas em escritório clandestino. No local, foram observados olheiros associados ao tráfico de drogas, que utilizavam rádios comunicadores para informar a aproximação de terceiros. Por ocasião do flagrante, o paciente foi preso em posse de diversos petrechos típicos da conduta imputada.



    Vê-se, portanto, que a prisão não se encontra despida de motivação concreta, devendo a questão posta em exame ser objeto de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.



    Entendo, desse modo, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 6).



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram que “(1) não há risco na liberdade do Paciente; e (2) a proporcionalidade, sob qualquer ângulo que se analise, recomenda a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do CPP e/ou no poder geral de cautela do Juiz no processo penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que “a mera participação de um indivíduo numa organização criminosa não pode ser considerada como circunstância suficiente para a decretação da prisão preventiva. Para tanto, verdade é que deve haver preponderância e/ou ‘poder de mando’ dentro da associação criminosa ou qualquer outro aspecto que indique periculosidade acentuada, o que não restou demonstrado na hipótese” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, e invocando o douto juízo de Vossa Excelência e de seus eminentes pares, requer-se, respeitosamente, o deferimento de medida liminar, sem prejuízo da concessão in limine da ordem, para substituir a prisão preventiva imposta a LUCAS MATHEUS DE BRITO LIMA pelas medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O presente habeas corpus está prejudicado.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual, em 17.12.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.089/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2380966-03.2024.8.26.0000 pelo Desembargador Amable Lopez Soto, do Tribunal de Justiça de São Paulo



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 19.12.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, proferiu decisão pela qual revogada a prisão preventiva do paciente, aos seguintes fundamentos:



    “Pleiteia o Ministério Público a revogação da prisão preventiva de LUCAS MATHEUS DE BRITO LIMA, asseverando que existem diligências a serem realizadas,as quais são imprescindíveis para melhor elucidar a estrutura e o funcionamento da organização criminosa a qual o investigado supostamente integra (fl. 139).



    É caso de revogação da prisão preventiva.



    Com efeito, analisando os autos, denota-se que há diligências a serem realizadas, vez que foi requisitada perícia nos dispositivos eletrônicos apreendidos (fl. 129).



    Desta forma, considerando que não há denúncia oferecida, a prisão do investigado se estenderia por tempo superior ao legalmente admitido, implicando excesso de prazo. Logo, é caso de substituição da custódia cautelar por medida menos gravosa.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva da investigada LUCAS MATHEUS DE BRITO LIMA, substituindo-a pelas medidas de: a) comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades, sendo que sua primeira apresentação deverá ser em 05 (CINCO) DIASÚTEIS após o término do recesso forense; b) ausentar-se da comarca por mais de dez dias ou mudar de domicílio sem prévia autorização do Juízo”.



    Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente, tem-se a perda superveniente do objeto desta impetração. 



    4. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora